Tribunal: TJBA
Processo: 0055183-12.1998.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0055183-12.1998.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Cezar Viana de O Mendes Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEF. AUTOMATICIDADE. AUSÊNCIA DE ATOS EFETIVOS INTERRUPTIVOS. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM PRECEDENTE VINCULANTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno interposto pelo Município do Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal nº 0055183-12.1998.8.05.0001, ajuizada em face de Cezar Viana de O. Mendes, diante da longa paralisação do feito sem citação válida ou constrição patrimonial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se houve violação ao art. 40 da Lei nº 6.830/80 pela ausência de formalização dos atos de suspensão e arquivamento; (ii) estabelecer se a prescrição intercorrente depende de provocação formal ou ocorre automaticamente; (iii) determinar se os atos praticados pelo exequente são aptos a interromper a prescrição; (iv) verificar a aplicabilidade da Súmula 106 do STJ e a necessidade de julgamento colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Interpreta-se o art. 40 da LEF de forma teleológica, reconhecendo que a ausência de decisão formal de suspensão ou arquivamento não impede o curso da prescrição intercorrente, por se tratar de formalidade de natureza instrumental. 4. Aplica-se o entendimento vinculante do STJ (Tema 179), segundo o qual, após o prazo de um ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo prescricional quinquenal, independentemente de provocação. 5. Exige-se, para interrupção da prescrição intercorrente, a efetiva citação válida ou constrição patrimonial, sendo insuficiente o mero peticionamento ou requerimentos sem resultado prático. 6. Verifica-se a inércia do exequente por período superior a oito anos sem atos efetivos, configurando a prescrição intercorrente nos termos do art. 174 do CTN. 7. Afasta-se a aplicação da Súmula 106 do STJ, pois a demora não decorre de falha do aparato judicial, mas da ausência de diligência útil do exequente. 8. Reconhece-se a legitimidade da decisão monocrática fundada em precedente vinculante e jurisprudência dominante, não havendo violação ao princípio da colegialidade. 9. Considera-se que a ausência de angularização processual, em razão da inexistência de citação válida, reforça a caracterização da prescrição intercorrente e a inefetividade da execução. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Agravo interno conhecido e não provido. Tese de julgamento: 1. A prescrição intercorrente em execução fiscal opera-se automaticamente após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, independentemente de decisão formal. 2. A interrupção da prescrição intercorrente exige a efetiva citação válida ou constrição patrimonial, sendo insuficientes atos meramente formais. 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica quando a paralisação do processo decorre da inércia do exequente. 4. É legítima a decisão monocrática do relator quando fundada em precedente vinculante ou jurisprudência dominante. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, arts. 4º, 6º, 927, 932, IV, e 1.021; CTN, art. 174; Lei nº 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.340.553/RS (Tema 179), Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 02/02/2015; STJ, AgInt no REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2016; STJ, AgRg no REsp 1.120.295/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 21/09/2009; STJ, AgInt no AREsp 957.821/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 19/12/2016; STJ, AgInt no REsp 1.805.925/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 09/03/2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos do AGRAVO INTERNO N.º 0055183-12.1998.8.05.0001, tendo, como Agravante, o MUNICÍPIO DO SALVADOR, e, como Agravado, CEZAR VIANA DE O. MENDES. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao AGRAVO INTERNO. Sala das Sessões, de de 2026. PRESIDENTE DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA